Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702300-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que, integrada por embargos de declaração, rejeitou o pedido para que fosse determinada a expedição de requisição de pequeno valor pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. O agravante alega que, mesmo não tendo ocorrido o trânsito em julgado do AGI no 0719921-63.2022.8.07.0000, interposto pelo ora recorrente em face da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravado, é possível a expedição de requisição de pequeno valor em relação ao montante incontroverso de R$ 8.207,00 (oito mil e duzentos e sete reais) mencionado como devido pelo ora recorrido na impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que, diversamente do consignado na decisão agravada, o trânsito em julgado a que alude o art. 100, §§ 3o e 5o, da CR/88, diz respeito à sentença proferida no processo de conhecimento. Sustenta que essa Corte de Justiça já decidiu que é possível a expedição de requisitório de pagamento relativo ao montante não impugnado pelo devedor antes do trânsito em julgado do recurso interposto e que esse também é entendimento do excelso STF. Registra que os recursos interpostos em face do acórdão desta egrégio 4a Turma Cível, que deu provimento ao recurso para reconhecer a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, não tem efeito suspensivo, razão pela qual é possível o prosseguimento da execução e expedição de requisição de pequeno valor ou precatório pelo valor integral da execução. Pede, ao final, a reforma da decisão agravada para e que se “dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0719921-63.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O pericullum in mora decorre do fato de se discutir, no presente processo, sobre verbas de natureza alimentar. Todavia, não se vislumbra a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Com efeito, o excelso STF, no julgamento do RE 1.205.530, com repercussão geral reconhecida (Tema 28), decidiu que “possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. Assim, é possível, em primeira análise, a expedição de precatório ou requisição de pagamento valor em relação à parte incontroversa do débito e posterior expedição do valor complementar em outro precatório ou outra requisição de pagamento. Ocorre que o entendimento da excelsa Corte deve ser compreendido em harmonia com o que disciplina o art. 100, § 8o, da CR/88, segundo o qual “é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”. Assim, em juízo prelibatório, o que parece possível é expedir dois precatórios parciais para o caso em que o montante total do débito perpassa o limite previsto na legislação do ente federativo para a expedição de requisição de pequeno valor, bem como duas requisições de pequeno valor parciais no caso em que montante total do débito não ultrapassa o limite previsto na legislação do ente federativo para a expedição de requisição de pequeno valor. Todavia, não parece possível expedir uma requisição de pequeno valor parcial complementada posteriormente por outra requisição de pequeno valor ou outro precatório, quando o montante total do débito ultrapassa o limite previsto na legislação do ente federativo para a expedição de requisição de pequeno valor, porque, em tal hipótese, ocorreria aparente violação à regra constitucional acima mencionada. E essa, em juízo perfunctório, é a situação dos autos, porque o montante total da dívida cobrada no pedido de cumprimento não se enquadra ao limite de dez (10) salários mínimos previsto na Lei Distrital 3.624/05, tendo em vista a inconstitucionalidade formal das Leis Distritais 5.475/20 e 6.618/20 (Acórdão 1356268, 07471462920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) e a ora agravante formulou a pretensão de expedição de requisição de pagamento (RPV) e não de precatório. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 19:24:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator